Tribunal: TJPA
Processo: 0001767-57.2002.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001767-57.2002.8.14.0028

APELANTE: SILVINO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SILVINO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), em razão do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A conduta delitiva consistiu na subtração de R$ 40,00 de estabelecimento comercial na Nova Marabá, mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com outro agente não identificado. No recurso, o apelante alegou (i) nulidade do reconhecimento pessoal, (ii) insuficiência de provas para condenação, (iii) afastamento das majorantes, e (iv) redução da pena com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado; (ii) avaliar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade do crime; (iii) analisar a possibilidade de afastamento das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem a observância literal do art. 226 do CPP, tem validade jurídica quando confirmado em juízo, sob contraditório, e corroborado por outras provas, como ocorreu no caso concreto.

Os depoimentos das vítimas, prestados de forma segura, coerente e convergente, associam o apelante à prática do roubo, sendo legítima a condenação com base em prova testemunhal, inclusive policial, desde que harmônica com o conjunto probatório.

A alegação de ausência de provas carece de respaldo, visto que a materialidade foi demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais; a autoria foi confirmada por reconhecimento direto da vítima e demais elementos.

A majorante do uso de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois sua utilização foi atestada por provas orais firmes e consistentes, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, conforme entendimento pacífico do STJ.

O concurso de agentes restou caracterizado pela atuação conjunta e coordenada entre os dois autores do crime, revelada pelos relatos das vítimas quanto à divisão de tarefas e comunhão de desígnios, legitimando a aplicação da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal e o método trifásico do art. 68 do mesmo diploma, com fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a audácia na prática do crime e suas consequências.

A fixação da pena de multa observou os ditames legais, sendo descabida sua exclusão na ausência de prova de absoluta impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a prova de reconhecimento pessoal realizada na fase policial e posteriormente confirmada em juízo, ainda que sem a estrita observância do art. 226 do CPP, desde que corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, se coerente, segura e confirmada por outros elementos, possui força probatória suficiente para embasar condenação por roubo.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia da arma, bastando prova testemunhal firme que comprove sua utilização para intimidar as vítimas.

A majorante do concurso de agentes exige prova da atuação conjunta e coordenada, com unidade de desígnios, sendo suficiente a descrição fática que indique a divisão de tarefas entre os coautores.

É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea, baseada em circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 49, 59, 60, 68, 157, §2º, incisos I e II; CPP, arts. 155, 156, 226, 687, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SILVINO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR, condenado à pena
de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia que, no dia 29 de maio de 2005, por volta das 20h, o acusado, em concurso com outro indivíduo não identificado, ingressa em estabelecimento comercial localizado na Nova Marabá, ameaçando a vítima com arma de fogo do tipo revólver e subtrai cerca de R$ 40,00 (quarenta reais).

A denúncia é recebida em 21/05/2005. O curso processual e o prazo prescricional são suspensos em 24/04/2013, com retomada da contagem em 11/04/2022. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 18/10/2022, colhem-se os depoimentos das vítimas e procede-se à qualificação e interrogatório do réu, após assegurada a comunicação com sua defensora.

Encerrada a instrução, e apresentadas alegações finais, o Ministério Público requer a condenação nos termos da imputação.

Em 22/11/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá profere sentença condenatória.

Inconformado, o acusado interpõe recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e exclusão das majorantes referentes ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e desprovimento do apelo.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. A autoria atribuída a SILVINO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR não se ampara exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas é corroborada por elementos robustos de convicção, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de entrega, todos regularmente inseridos no inquérito policial. Tais documentos são reforçados por depoimentos judiciais firmes e coerentes das vítimas.

O ofendido ANTÔNIO WILSON BARBOSA DE SOUZA declarou, de forma segura, que estava do lado de fora da mercearia quando um dos assaltantes exibiu uma arma de fogo. Afirmou ter conseguido visualizar o rosto do acusado no momento da abordagem, identificando-o sem qualquer dúvida em sede policial como um dos autores do crime. Relatou que os dois indivíduos entraram no estabelecimento e se dirigiram ao caixa, onde estava sua esposa, sem que ocorressem agressões físicas. Após a subtração da quantia em dinheiro, os assaltantes deixaram o local. O boletim de ocorrência foi registrado naquela mesma noite, e o reconhecimento do apelante deu-se dias depois, de forma espontânea e segura, conforme narrado.

Por sua vez, ANA DE CALDA AMORIM BARBOSA informou que foi abordada por dois homens enquanto estava na varanda do comércio, sendo conduzida à força até o caixa. Um dos assaltantes portava arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse o dinheiro guardado. Ainda que não tenha participado do reconhecimento formal, confirmou a dinâmica criminosa com riqueza de detalhes, relatando que a arma foi apontada diretamente para ela, e que um dos autores controlava as pessoas presentes, exigindo que permanecessem em silêncio.

Ambos os depoimentos se revelam harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos. A ausência de reconhecimento pessoal por parte da vítima ANA DE CALDA não compromete a robustez da prova, diante da identificação clara e direta realizada por seu cônjuge, que visualizou o rosto do assaltante e reiterou, em juízo, a certeza de sua identificação.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra amparo em qualquer prova que a corrobore, limitando-se à sua própria versão dos fatos, que se mostra isolada diante do conjunto probatório harmônico e convergente que sustenta a condenação. Nesse contexto, a tese defensiva de insuficiência probatória revela-se manifestamente improcedente.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

É precisamente essa a hipótese dos autos. Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Conforme já relatado, SILVINO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR, em comunhão de vontades com terceiro não identificado, subtrai, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 40,00 do estabelecimento comercial das vítimas, fato que se subsume à figura típica do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

No que tange à insurgência contra a incidência da majorante do concurso de pessoas, a defesa alega ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes, exigido para sua configuração. No entanto, os depoimentos colhidos em juízo refutam tal alegação.

A vítima ANA DE CALDA AMORIM BARBOSA relatou com firmeza ter sido abordada por dois indivíduos, um dos quais a conduziu até o caixa sob ameaça de arma de fogo, enquanto o outro controlava o ambiente, ordenando que os presentes permanecessem calmos. Sua narrativa, coerente com os demais elementos dos autos, descreve atuação conjunta, coordenada e com divisão de tarefas, o que demonstra a existência de vínculo subjetivo entre os agentes e a comunhão de desígnios para a prática do delito.

Ainda que ANA não tenha procedido ao reconhecimento formal, seu depoimento é claro quanto à participação de dois agentes. Ademais, seu cônjuge, ANTÔNIO WILSON BARBOSA DE SOUZA, confirma em juízo a atuação de dois assaltantes, tendo identificado pessoalmente o apelante como um dos executores. Essa conjugação probatória confere plena validade à incidência da majorante em questão.

No tocante ao pedido de afastamento da pena de multa, a tese defensiva também não merece acolhida. A pena de multa constitui sanção autônoma, decorrente da condenação penal, nos termos do artigo
49 do Código Penal Brasileiro
. A situação econômica do réu deve, de fato, ser considerada no momento de sua fixação, conforme dispõe o
artigo 60 do mesmo diploma
legal, mas não autoriza sua exclusão, salvo se comprovada absoluta impossibilidade de pagamento, o que não ocorreu nos autos. Eventuais dificuldades poderão ser objeto de verificação na fase de execução penal, admitindo-se, inclusive, o parcelamento, nos moldes do
artigo 50, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, e do artigo 687, inciso II e §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

No tocante à dosimetria da pena, não se vislumbra qualquer ilegalidade a justificar sua alteração. O magistrado sentenciante observou criteriosamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal Brasileiro. Na primeira fase, considerou desfavorável a circunstância do crime, fundamentando que este foi praticado em local de fluxo público, com elevado grau de audácia e potencial risco à coletividade. Em razão disso, fixou a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, com motivação concreta e idônea.

O
quantum d
e aumento fixado é expressão legítima do juízo de discricionariedade técnica do julgador, que deve atuar dentro dos parâmetros da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico para qualquer modificação da reprimenda imposta.

Por fim, também se mostra improcedente a pretensão alternativa de afastamento da majorante do concurso de agentes. As provas orais confirmam que o delito foi executado por dois indivíduos com ações integradas e convergentes, revelando inequívoca divisão de tarefas e unidade de desígnios. A presença desse elemento subjetivo, indispensável à configuração do concurso de pessoas, restou evidenciada, legitimando a aplicação do aumento previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025